Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001227-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), NELSON CONSTANTE DA SILVA - CPF: 246.696.520-87 (AGRAVANTE), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (AGRAVADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. No caso em exame, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento da ausência dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC.

II. A questão em discussão reside na verificação da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, o qual nega ter firmado contrato com a Agravada, bem como na análise da presença do perigo de dano, decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

III. Da análise dos autos, verificam-se indícios de divergência na assinatura do Agravante constante do contrato acostado pela parte agravada, em relação à sua assinatura nos documentos pessoais. A dúvida acerca da autenticidade da contratação milita em favor do consumidor, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos, até o julgamento do mérito da demanda, evitando-se, assim, maiores prejuízos ao Agravante.

V. Recurso provido para determinar a suspensão provisória dos descontos realizados pela Agravada no benefício previdenciário do Agravante até o julgamento do mérito da demanda.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1013333-87.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 17/08/2022, publicado no DJE 25/08/2022.

TJMT, AI nº 1029273-24.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001227-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NELSON CONSTANTE DA SILVA

AGRAVADA: UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON CONSTANTE DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS n. 1000190-80.2025.8.11.0003, movida contra
UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA
,
que indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente aduz que não contratou com a Agravada, e pede, liminarmente, a suspensão dos descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria junto ao INSS.

No mérito, pelo provimento do Recurso.

Isento de preparo, consoante ID. 263576755.

Por meio da decisão ID. 263734782, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS n. 1000190-80.2025.8.11.0003, que indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente aduz que não contratou com a Agravada, e pede, liminarmente, a suspensão dos descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria junto ao INSS.

Analisando os autos, sem pretender adentrar ao mérito da questão, entendo que o Agravo comporta provimento, a fim de suspender os descontos no benefício previdenciário do Recorrente, até o julgamento do mérito da demanda.

Isso porque, compulsando o caderno processual, pairam dúvidas quanto à legitimidade do contrato colacionado pela parte recorrida junto à contestação (ID. 182883894 de origem), especialmente no que tange à assinatura do Agravante, a qual aparenta ser diversa da aposta em seus documentos pessoais, conforme recorte a seguir:

e

Assim, a dúvida milita em favor do consumidor, razão pela qual se mostra prudente, por ora, autorizar a suspensão dos descontos apontados como indevidos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS –

VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO PELA AUTORA – BOA-FÉ DEMONSTRADA -

RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, por ora, afigura-se a presente os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela à autora/agravante, uma vez que além de negar a existência de relação jurídica com o requerido/agravado quanto ao contrato de empréstimo consignado em discussão, teve a diligência de consignar em juízo o valor referente ao empréstimo, a fim de devolver ao banco requerido a quantia objeto de empréstimo que afirma não ter contratado.-
(N.U 1013333-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR” - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CHEQUES DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 22 - DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - CAUÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em uma análise prévia, infere-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante, vez que observando os cheques levados a protesto é possível constatar que há divergências nas assinaturas apostas nas cártulas.

2. Considerando a verossimilhança das alegações da parte agravante no sentido de que as assinaturas apostas nos cheques são falsas, há de ser dispensada a apresentação de caução, eis que este é ato discricionário do magistrado, nos termos do § 1.º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.
(N.U 1029273-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Sendo assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para determinar a suspensão provisória dos descontos efetuados pela Agravada no benefício previdenciário do Agravante, até o julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025